Tribunal: TJES
Processo: 5014982-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014982-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON LOUREIRO ROSARIO

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes os pedidos de substituição da Tabela Price pelos sistemas SAC ou Gauss, limitação dos juros remuneratórios a 1% (um por cento) ao mês e afastamento da capitalização de juros, em contrato de empréstimo consignado firmado em 03/09/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal de juros; (iv) verificar a legalidade da utilização da Tabela Price e a possibilidade de sua substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e as provas documentais constantes dos autos são suficientes, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

4. A revisão de cláusulas contratuais bancárias prescinde de prova técnica quando a análise da abusividade pode ser realizada mediante interpretação do contrato e confronto com dados oficiais do Banco Central.

5. As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% (doze por cento) ao ano, sendo lícita a estipulação de juros superiores, desde que não discrepantes da média de mercado, conforme Súmulas nº 596 do STF e nº 382 do STJ.

6. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional e depende da demonstração de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica quando a taxa contratada é inferior à média divulgada pelo BACEN.

7. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para sua caracterização válida.

8. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não implica, por si só, anatocismo, sendo necessária a comprovação de amortização negativa para afastar sua aplicação.

9. A mera comparação entre sistemas de amortização distintos não autoriza a revisão contratual, devendo prevalecer a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

10. Inexistindo ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e pode ser resolvida com base em prova documental e com meros cálculos aritméticos comparativos com a taxa média de mercado. 2. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não implica abusividade, exigindo-se discrepância relevante em relação à média de mercado para revisão. 3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros. 4. A Tabela Price é sistema de amortização lícito e não configura anatocismo sem demonstração de amortização negativa. 5. A intervenção judicial em contratos bancários exige demonstração concreta de ilegalidade ou abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Anderson Loureiro Rosário
contra a r. sentença (ID 17679266) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação
revisional de contrato
movida pelo recorrente em desfavor de
Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de (i) substituição do método de amortização PRICE pelo GAUSS ou SAC; (ii) limitação dos juros remuneratórios aos patamares dos artigos 591 e 406 do Código Civil (1% ao mês); e (iii) afastamento da capitalização de juros.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o apelante,
Anderson Loureiro Rosario
, firmou, em 03/09/2021, o contrato de empréstimo consignado nº 318156833 junto a
Financeira Alfa S.A.
(ID’s 17679242, 17679254 e 17679257), no escopo de refinanciar uma dívida anterior de R$ 45.378,45 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e receber o crédito em conta de R$ 4.720,20 (quatro mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos), mediante o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas mensais fixas de R$ 852,76 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), tendo sido estabelecido a taxa de juros de
1,01% ao mês
e
12,82% ao ano
.

Na exordial, o apelante sustenta a onerosidade excessiva na composição do débito, destacando que o contrato, por ser de adesão, impunha taxas abusivas e utilizava a
Tabela Price
, o que mascararia a prática ilegal de juros sobre juros (anatocismo), motivo pelo qual ajuizou a presente ação revisional contratual.

A financeira requerida, em contestação, defendeu a legalidade total do contrato, afirmando que as taxas eram claras e que os juros estavam, inclusive, abaixo da média de mercado na época, tendo o autor, em réplica, buscado afastar os argumentos da defesa.

Após o requerente insistir na solicitação de confecção de prova pericial, o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, indeferindo o pedido de produção de prova pericial e rejeitando a pretensão autoral, sob os fundamentos que as instituições financeiras não se limitam a juros de 12% (doze por cento) ao ano, a taxa prevista no contrato (12,82% a.a.) era bem menor que a média de mercado para a época, a capitalização era válida, pois a taxa anual superava o duodécuplo da mensal e a Tabela Price é um método legal de amortização, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, prefacialmente, a ocorrência de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil destinada a apurar o anatocismo. No mérito, a controvérsia reside na análise da legalidade dos encargos do contrato de financiamento, especificamente quanto à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios frente à média de mercado, à validade da capitalização mensal de juros e à possibilidade de substituição do sistema de amortização pela Tabela Price pelos métodos GAUSS ou SAC.

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso, então, é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido permitido ao autor, ora apelante, a possibilidade de produzir a prova pericial, no escopo de demonstrar suposto anatocismo, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
agiu em estrita observância ao princípio da livre convicção motivada ao indeferir o pedido de produção de prova pericial contábil, na medida em que a discussão acerca da legalidade da
capitalização de juros
, da validade da
Tabela Price
e da conformidade das taxas aplicadas frente a
média de mercado
ostenta natureza predominantemente jurídica, matérias estas que dependem da exegese de normas legais e do confronto analítico entre o instrumento contratual e os índices oficiais divulgados pelo Banco Central – tarefas que prescindem de cálculos complexos ou da intervenção de um
expert
para serem realizadas.

Nesse contexto, a orientação sufragada pela jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a revisão de encargos bancários constitui matéria de direito, sendo a prova técnica dispensável quando a abusividade pode ser aferida pela simples leitura do contrato, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. (...).
III. RAZÕES DE DECIDIR PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A controvérsia sobre a legalidade de cláusulas contratuais, como a taxa de juros e o sistema de amortização, constitui matéria que prescinde de prova pericial. A análise demanda apenas a interpretação do contrato à luz da legislação e da jurisprudência, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito.
(...). (AC nº 5015464-41.2023.8.08.0012, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª C. Cível, DJ 09/12/2025, TJES).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas a legalidade de cláusulas contratuais, matéria de direito já pacificada na jurisprudência.
(...). (AC nº 5008206-50.2023.8.08.0021, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ 15/09/2025, TJES).

No caso concreto, o deslinde da causa depende exclusivamente da interpretação de normas legais e jurisprudência consolidada. Portanto, uma vez que o julgamento antecipado da lide não acarretou qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, inexiste vício capaz de macular o procedimento adotado na instância primeva, motivo pelo qual
rejeito a questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença
.

Superado este ponto, constata-se que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, pautou-se pelos parâmetros definidos pela jurisprudência sedimentada a respeito do assunto para, após revisar o instrumento de empréstimo entabulado entre as partes, reputar legítimos os juros remuneratórios e as prestações pactuadas. E é sob este balizamento – o equilíbrio entre a liberdade contratual, os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e o dever de transparência – que passo a apreciar os tópicos específicos da insurgência recursal.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Quanto à pretensão recursal de limitação da
taxa de juros remuneratórios
com esteio nos artigos 591 e 406 do Código Civil
2
, a insurgência não resiste ao confronto com a jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores.

As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
não se sujeitam à limitação de 12%
(doze por cento)
ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33)
, conforme o enunciado da
Súmula nº 596 do
Supremo Tribunal Federal
3
, visto que as taxas

são controladas pelo Conselho Monetário Nacional e Bacen. Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou seu posicionamento por meio da
Súmula nº 382
no sentido que
“a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses vinculantes dos
Temas Repetitivos nº 25 e nº 26
, pacificou o entendimento de que
a estipulação de juros acima do referido patamar não pressupõe abusividade
, sendo inaplicáveis aos mútuos bancários as limitações do Código Civil.

Isso significa que taxas acima desse patamar são legais em contratos bancários, desde que não discrepantes da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A abusividade não é automática pelo percentual, mas pela verificação de que a taxa cobrada está muito acima da média praticada pelo mercado para operações equivalentes. A revisão da taxa pactuada somente se justifica quando restar cabalmente demonstrada a sua natureza exorbitante – patamar que a jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores costuma situar em valores significativamente superiores (o dobro ou o triplo) à média de mercado – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a simples superação da média referencial, em conformidade com as teses vinculantes firmadas nos Temas Repetitivos nº 25, nº 26 e nº 27, do Superior Tribunal de Justiça
4
.

Portanto, a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas é medida excepcional (Tema Repetitivo nº 953 do STJ
5
), condicionada à demonstração cabal de que o encargo contratado destoa, de forma manifesta e alarmante, da
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma espécie e época da celebração do ajuste. Tal exame constitui consulta a dados públicos e oficiais, o que prescinde da realização de prova pericial, bastando o confronto analítico dos documentos acostados aos autos.

No caso concreto, o exame analítico do instrumento contratual (ID’s 17679242, 17679254 e 17679257) revela que a taxa de juros foi fixada em
1,01% ao mês
e
12,82% ao ano
em setembro de 2021. Ao confrontar tais percentuais com os dados oficiais do BACEN para o período – que apontavam uma taxa média de
1,31
% ao mês
e
16,96
% ao ano
para a modalidade de crédito pessoal consignado para pessoa física do setor público – constata-se que os juros aplicados pela apelada são, em verdade,
significativamente inferiores à média praticada pelo mercado
à época da contratação
, inexistindo, assim, prova de desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, justificando a manutenção das taxas pactuadas e, por consectário, não havendo falar em revisão ou modificação do encargo remuneratório.

A manutenção das cláusulas livremente pactuadas é imperativo do princípio
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica. Longe de configurar onerosidade excessiva, as condições oferecidas ao apelante mostraram-se mais benéficas que o padrão de mercado à época, esvaziando por completo a alegação de abusividade. Portanto, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade,
a sentença de improcedência deve ser integralmente preservada
neste ponto
.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE)

Em relação à insurgência contra a utilização da
Tabela Price
e a suposta prática de anatocismo, a irresignação do apelante descura-se da evolução normativa e pretoriana sobre o tema. É verdade que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é expressamente permitida em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente em vigor como MP nº 2.170-36/2001), desde que pactuada.

Para o deslinde da controvérsia acerca da suficiência dessa pactuação, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp nº 973.827/RS (Tema Repetitivo nº 247
6
)
, fixou a tese vinculante de que a previsão no
contrato bancário
de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, suprindo a necessidade de cláusula redigida com o termo específico “capitalização de juros”, entendimento este, inclusive, que gerou a
Súmula nº 541 do STJ
7
.

Noutro viés, a utilização da
Tabela Price
como sistema de amortização, baseada em prestações constantes e sucessivas, é lícita e amplamente reconhecida por este egrégio Sodalício, sendo que a mera aplicação desse método não induz, por si só, à prática de anatocismo ilegal. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a exclusão da Tabela Price depende da demonstração cabal de
amortização negativa
no caso concreto – o que ocorre quando o pagamento mensal é insuficiente para cobrir os juros da parcela, gerando a incorporação do resíduo ao saldo devedor.

Não se ignora a diretriz firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 572
8
, que reconhece a natureza fática da análise sobre a
Tabela Price
para aferição de anatocismo. Todavia, impõe-se realizar o devido
distinguishing
jurídico para o deslinde da presente lide.

A tese vinculante do referido precedente persuasivo foi edificada, primordialmente, para contratos nos quais a capitalização de juros era
vedada
ou objeto de restrição legal específica – como nos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) anteriores à Lei nº 11.977/2009 – situações em que a prova técnica tornava-se imprescindível para identificar a ocorrência de juros não lineares camuflados pelo método de amortização.

Diverso é o cenário dos autos. Tratando-se de
contrato bancário
de refinanciamento de dívida por meio de empréstimo consignado celebrado em setembro de 2021,
a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é expressamente permitida pelo ordenamento
, desde que pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001.

No caso vertente, a pactuação da capitalização não depende de prova técnica para sua aferição, mas de simples exame documental e aritmético. Conforme a tese fixada no
Tema Repetitivo nº 247 do STJ
(REsp nº 973.827/RS), a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada. Uma vez que o contrato sob exame prevê juros mensais de
1,01%
e anuais de
12,82%
– superando o produto de 1,01 X 12 = 12,12% – a capitalização mensal encontra-se legalmente contratada e autorizada, nos exatos termos da jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, a produção de prova pericial contábil revela-se diligência inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC). Isso porque, ainda que o
expert
confirmasse a existência de anatocismo decorrente da Tabela Price, tal constatação seria inócua para alterar o resultado da demanda, visto que a prática é lícita e foi pactuada entre as partes.

Em hipóteses semelhantes, todas as colendas Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça assim têm orientado, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. (...).
Tese de julgamento:
(...).
A Tabela Price é sistema de amortização lícito e sua utilização não presume capitalização ilegal de juros.
(AC nº 5001197-48.2024.8.08.0006, Relator: Des. Sérgio Ricardode Souza,
3ª C. Cível
, DJ 13/03/2026, TJES).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Euzi Maria de Souza Perim contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, na qual se discutia a legalidade da capitalização mensal de juros e da adoção do sistema de amortização pela Tabela Price, com pedido de recálculo contratual e devolução de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato bancário contém informação clara e suficiente para autorizar a capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price implica cobrança abusiva ou ilegalidade capaz de justificar a revisão do contrato e adoção do Método Linear (Gauss). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual e evidencia contratação válida de capitalização mensal, conforme o entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (Segunda Seção, STJ), e conforme reconhecido pela sentença. 4. A taxa mensal pactuada multiplicada por 12 resulta em percentual inferior à taxa anual contratada, o que confirma a existência de capitalização e afasta alegação de abusividade ou de ausência de informação adequada. 5. A Tabela Price é sistemática legal de amortização, não configurando irregularidade por si só, sendo necessária comprovação de amortização negativa para caracterizar abusividade, o que não foi demonstrado. 6. A simples comparação entre os resultados obtidos pelo sistema Price e pelo Método de Gauss não é fato hábil a comprovar a cobrança excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual e evidencia contratação válida de capitalização mensal. 2. A utilização da Tabela Price é legal e somente configura abusividade quando demonstrada amortização negativa.
(AC nº 5027439-49.2023.8.08.0048, Relatora: Desª. Heloisa Cariello,
2ª C. Cível
, DJ 23/02/2026, TJES).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. 2) O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, para, no mérito, defender a ilegalidade da capitalização de juros e do método de amortização pela Tabela Price, bem como a abusividade dos juros remuneratórios pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price como sistema de amortização da dívida; (iii) verificar a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4) (...).
5) A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 953). 6) A mera estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade, de modo que a revisão judicial somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. 7) A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legal e, por si só, não configura anatocismo, salvo se demonstrada a ocorrência de amortização negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. (...).
2. É permitida a cobrança de juros capitalizados nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada. 3. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal, não implicando, por si só, em capitalização indevida de juros.
(AC nº 5004193-29.2024.8.08.0035, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
1ª C. Cível
, DJ 07/11/2025, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE A SER RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades. 2) Malgrado o Superior Tribunal de Justiça ter se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual (Súmula 541, DJe de 15/06/2015).
3) Muito embora não haja uma cláusula intitulada “Capitalização de Juros” ou com nomenclatura semelhante, no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (REsp nº 973.827/RS), restou sedimentado o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual, sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo “capitalização de juros”, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001. 4) A Cédula de Crédito Bancário prevê a cobrança de taxa efetiva de 1,00% ao mês e 12,683% ao ano, o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira apelada, diante da disparidade entre as taxas, eis que a anual supera o duodécuplo da mensal, a dispensar previsão expressa nesse sentido. 5) Seja em virtude da previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, é possível concluir que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato firmado entre as partes, não sendo razoável a revisão do contrato conforme pretendido a pretexto da alegada inobservância aos deveres de lealdade e informação e, muito menos, por abusividade da cláusula contratual, até mesmo por verificar que a taxa de juros foi pactuada em patamar inferior ao praticado à época em operações da mesma natureza.
6) Apelação cível conhecida e desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL 5000368-91.2021.8.08.0032, Rela. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2024)

A irresignação recursal não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a plena licitude da utilização da Tabela Price em contratos bancários de natureza civil como sistema de amortização, não representando, por si só, ilegalidade quanto à fórmula de cálculo de juros compostos, tampouco induz automaticamente à prática de anatocismo vedado pelo ordenamento.

Na hipótese, o instrumento contratual estabelece a amortização progressiva do débito, inexistindo qualquer evidência de que os pagamentos mensais pactuados fossem insuficientes para suportar os encargos financeiros da operação. De fato, a análise do extrato de evolução da dívida descaracteriza a ocorrência de
amortização negativa
– hipótese em que juros vencidos e não pagos seriam incorporados ao saldo devedor –, o que constitui pressuposto indispensável para o reconhecimento de eventual abusividade no sistema de amortização.

Ademais, é imperativo salientar que a mera comparação aritmética entre os montantes gerados pela Tabela Price e aqueles resultantes dos métodos
SAC
ou
Gauss
não configura fundamento idôneo para justificar a intervenção judicial no contrato ou a substituição compulsória do sistema livremente ajustado. Uma vez que a capitalização de juros foi expressamente contratada e as taxas aplicadas situam-se abaixo da média de mercado, a manutenção do método Price é medida que se impõe, em homenagem à autonomia da vontade e à segurança jurídica das relações contratuais.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a plena higidez dos encargos remuneratórios e a validade da sistemática de amortização pactuada, resta prejudicado o pleito de repetição do indébito, pois ausente o fato gerador que autorizaria a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isso ocorre porque a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, tem como pressuposto lógico a existência de uma cobrança indevida e o efetivo pagamento de quantia que exceda os limites legais ou contratuais.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, considerando que o acervo probatório demonstra que o pacto reflete a legítima autonomia da vontade das partes, tendo sido respeitado o dever de transparência e informação, bem como as taxas e encargos aplicados encontram-se em estrita observância aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e à taxa média de mercado.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que proponho pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação dos patronos da financeira requerida apelada nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões, e, por consectário, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo autor apelante em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade desta obrigação, em virtude de litigar amparado pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no art. 406 deste Código.

3
Súmula nº 596 do STF – As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

4
Tema Repetitivo nº 25 do STJ – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema Repetitivo nº 26 do STJ – São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema Repetitivo nº 27 do STJ – É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

5
Tema Repetitivo nº 953 do STJ – A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

6
Tema Repetitivo nº 247 do STJ – A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7
Súmula nº 541 do STJ – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

8
Tema Repetitivo nº 572 do STJ – A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)